Tribunal: STF
Processo: Rcl 60949
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.766 E 2.418. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almir Pereira Souza, em 14.7.2023, contra decisão prolatada pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP no Processo n. 1000463-83.2019.5.02.0322, pela qual teria sido desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.766/DF e 2.418/DF.



O caso



    2. Em 10.11.2020, na Reclamação Trabalhista n. 1000463-83.2019.5.02.0322, ajuizada por Almir Pereira Souza contra Tora Transportes Industriais Ltda., a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao recurso ordinário do autor e julgou parcialmente procedente o recurso ordinário interposto pela empresa reclamada, “para afastar a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 4º do artigo 791-A da CLT, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo reclamante, nos termos da fundamentação do voto do Relator, mantida incólume, nos demais aspectos, a r. sentença recorrida, inclusive quanto aos valores provisoriamente arbitrados à condenação e às custas processuais” (fl. 14, e-doc. 5).



    Esse acórdão transitou em julgado em 22.4.2022 (fl. 2, e-doc. 6).



    Em 27.6.2023, na execução de sentença, o Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por Tora Transportes Industriais Ltda., nos termos seguintes:



    “(...) Honorários Advocatícios devidos aos patronos da reclamada: Alega a reclamada que são devidos os honorários advocatícios aos patronos da reclamada. Razão assiste à reclamada. 



    Considerando os termos do V. Acordão Id. 0ee57af, que afastou a a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 4º do artigo 791-A da CLT, tendo em vista que o reclamante tinha valores a receber nos presente autos. 



    A superveniência de decisão do STF em ação declaratória de inconstitucionalidade (ADI 5766), ainda que impregnada de efeito ‘ex tunc’ não tem o condão de desconstituir a autoridade da coisa julgada. 



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à execução opostos por TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA. nos termos da fundamentação supra, para determinar o abatimento dos honorários advocatícios de sucumbência dos patronos da reclamada, dos créditos do reclamante” (fl. 3, doc. 7).



    3. Contra essa decisão Almir Pereira Souza ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante alega que, “na fase de embargos a execução, mesmo concedida a gratuidade de justiça ao reclamante foi determinado o abatimento automático dos honorários advocatícios de sucumbência dos patronos da reclamada, dos créditos do reclamante, sem reconhecer a aplicação da inconstitucionalidade declarada na ADI 5.766 em relação à cobrança de honorários de sucumbência a beneficiários da justiça gratuita” (fl. 1).



    Assevera que “a 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP (…) não observou as regras estabelecidas no julgamento da ADI 2.418/DF e ADI 5.766 ao negar a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência” (fl. 1).



    Informa que “a manutenção dos honorários advocatícios de sucumbência não foi revertida em um recurso de revista e, na fase de execução, o juiz singular declarou a compensação automática dos honorários de sucumbência dos créditos do reclamante, alegando respeito a coisa julgada” (fl. 3). 



    Sustenta que “um dos desdobramentos da adoção da conclusão de inconstitucionalidade de uma norma resulta na relativização dos efeitos da coisa julgada. (...) Nesse contexto, o respeitável acórdão, mantido pela veneranda sentença em execução, que impôs a compensação automática de sucumbência dos créditos do reclamante, com base no artigo 791-A, § 4º, da CLT, deve ser interpretado a luz dessa restrição. O capítulo do título judicial em questão não mais subsiste, devido a declaração de inconstitucionalidade dessa parte da norma jurídica. A sentença desaparece, dissipando-se os efeitos da coisa julgada” (fls. 3-4).



    Salienta que “o entendimento da 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP é de que o direito de não ser exigida a suspensão dos honorários de sucumbência estaria precluso, mantendo assim a exigibilidade em relação a sucumbência, mesmo que o acórdão tenha transitado em julgado após a decisão da ADI 5766” (fl. 4).



    Requer o deferimento da gratuidade de justiça e de medida liminar “para suspender os efeitos da sentença em embargos a execução da 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, nos autos da reclamação trabalhista nº 1000463- 83.2019.5.02.0322” (fl. 7).



    Pede “a procedência da presente reclamação para cassar a sentença em embargos a execução proferida pela 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, nos autos da reclamação trabalhista nº 1000463-83.2019.5.02.0322, sobre a exigibilidade do pagamento de honorários de sucumbência ao advogado da parte contrária, considerando o deferimento do benefício da justiça gratuita” (fls. 7-8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Em 4.5.2016, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente” (DJe 17.11.2016). 



    6. Em 20.10.2021, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, “para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 4.11.2021).



    Em seu voto, o Ministro Alexandre de Moraes, designado nessa ação redator para o acórdão, consignou:



    “(...) não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    Os dois dispositivos, tanto o caput quanto os parágrafos, estão estabelecendo obstáculos à efetiva aplicação do art. 5º, LXXIV – repito:



    ‘Art.5º ......................................................................... LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência.



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso.



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais” (liberado para publicação)” (DJe 1º.6.2022). 



    7. Na espécie, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região condenou o reclamante, beneficiário da gratuidade de justiça e parcialmente sucumbente na reclamação trabalhista da origem, ao pagamento dos honorários de sucumbência e das despesas processuais. O órgão julgador afastou a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 4º do artigo 791-A da CLT, pelo único e exclusivo fundamento de existir crédito a ser recebido em juízo: 



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. ARTIGO 791-A DA CLT (LEI Nº 13.467/2017). BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. Nas reclamações ajuizadas na vigência da Lei nº 13.467/2017, o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, ainda que em parte, deve ser condenado, nos termos do artigo 791-A da CLT, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois a concessão do benefício da justiça gratuita, como já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários 249003 (Tribunal Pleno, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10/05/2016) e 514451 (2ª Turma, Rel. Ministro Eros Roberto Grau, DJe 22/02/2008), não importa a isenção absoluta de despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas a desobrigação de pagá-los se e enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado. Dessa forma, demonstram-se compatíveis com o disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República os preceitos do artigo 791-A da CLT (Lei nº 13.467/2017).



    (...)



    DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 



    O julgador a quo fixou honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos, a cargo de cada uma das partes, no importe de 5% (cinco por cento), atendidos os seguintes parâmetros: (...) 



    De início, cumpre mencionar que a presente reclamação trabalhista foi ajuizada em 17/04/2019; portanto, na vigência da Lei nº 13.467/2017. 



    O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, como decidiu o E. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários 249003 (Tribunal Pleno, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10/05/2016) e 514451 (2ª Turma, Rel. Ministro Eros Roberto Grau, DJe 22/02/2008), deve ser condenado a ressarcir as despesas processuais e os honorários do patrono vencedor, pois o benefício da justiça gratuita não importa a isenção absoluta das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas, sim, a desobrigação de pagá-los apenas se e enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado. 



    Dessa forma, demonstram-se compatíveis com o disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República os preceitos do artigo 791-A da CLT (Lei nº 13.467/2017). 



    Assim, pertinente a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na forma definida na r. sentença. 



    Ponderada a complexidade da causa (a natureza e a importância da causa, e, assim, o trabalho realizado pelo advogado), verifica-se adequado o patamar de 5% (cinco por cento), judiciosamente fixado na origem, observadas as disposições do artigo 791-A da CLT, não prosperando a insurgência recursal obreira, no particular. 



    Por fim, havendo sido obtidos créditos em juízo, não se aplica, no caso, aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo reclamante, a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 4º do artigo 791-A da CLT. 



    Nego provimento ao recurso do reclamante e dou provimento ao recurso da reclamada” (fls. 2-3 e fls. 12-13, e-doc. 5)



    8. No § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, dispunha-se: 



    “§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” 



    Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766 este Supremo Tribunal não declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, mas apenas da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, mantendo hígida a parte remanescente desse dispositivo legal. 



    Pela norma anterior do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, a suspensão da exigibilidade de pagamento dos ônus da sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita condicionava-se à inexistência de créditos a serem recebidos em juízo. Com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766 essa condição foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



     Assim, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não impede a condenação do reclamante aos honorários advocatícios de sucumbência, desde que sua execução não se dê automaticamente pela mera circunstância de haver crédito a receber em juízo.



    Nesse sentido confira-se, por exemplo, trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes nos Embargos de Declaração convertidos no Agravo Regimental na Reclamação n. 57.892-ED, julgado, por unanimidade, na Primeira Turma deste Supremo Tribunal: 



    “(...) Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade)” (Rcl 57.892-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    9. No caso em análise, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, o juízo da execução assentou:



    “(...) Razão assiste à reclamada. 



    Considerando os termos do V. Acordão Id. 0ee57af, que afastou a a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 4º do artigo 791-A da CLT, tendo em vista que o reclamante tinha valores a receber nos presente autos.



    A superveniência de decisão do STF em ação declaratória de inconstitucionalidade (ADI 5766), ainda que impregnada de efeito ‘ex tunc’ não tem o condão de desconstituir a autoridade da coisa julgada. 



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à execução opostos por TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA nos termos da fundamentação supra, para determinar o abatimento dos honorários advocatícios de sucumbência dos patronos da reclamada, dos créditos do reclamante” (fl. 3, e-doc. 7).



    10. A autoridade reclamada determinou “o abatimento dos honorários advocatícios de sucumbência dos patronos da reclamada, dos créditos do reclamante” de forma automática, mantendo o afastamento da suspensão de exigibilidade de pagamento à qual tem direito o reclamante por ser beneficiário da gratuidade de justiça, única e exclusivamente em função da existência de crédito a receber no processo da origem. 



     



    Não houve análise ou decisão sobre a existência do estado de hipossuficiência econômica do reclamante, tendo a execução ocorrido de forma automática, pelo que desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    11. De se registrar, ainda, que, embora o acórdão exequendo, transitado em julgado em 22.4.2022, esteja em descompasso com o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, nele não se cogita de descumprimento desse precedente, porque proferido em data que antecede o julgamento pelo Supremo Tribunal do paradigma mencionado.



    Entretanto, verifica-se que o acórdão exequendo está fundamentado em norma reconhecidamente inconstitucional, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil, nos termos do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, tornando o título judicial parcialmente inexequível. 



    A discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial é matéria atinente à fase de execução, conforme bem realçado pela Ministra Rosa Weber, no voto condutor do julgamento da Reclamação n. 51.063-AgR: 



    “(...) 16. É preciso destacar, assim, que nem a legislação, nem a jurisprudência dos Tribunais vedam a condenação do beneficiário da gratuidade de justiça ao pagamento de honorários. O que existe no ordenamento pátrio é uma condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da condenação. Quando se fala em exigibilidade de título condenatório judicial, evidentemente se trata de matéria concernente à execução. Desse modo, a exequibilidade de honorários sucumbenciais é tema a ser discutido em fase executória. (...)” (Rcl n. 51.063-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    Assim, verifica-se que a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.766 e 2.418 foi desrespeitada pelo juízo da execução. 



    12. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a sentença prolatada nos embargos à execução pela 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, na Reclamação Trabalhista n. 1000463-83.2019.5.02.0322, e determinar outra seja proferida, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.766 e 2.418.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora